Tribunal: TJMT
Processo: 1028584-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028584-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), HARIELLE FRANCINE BELTRAMIN CALLEGARI - CPF: 004.620.541-10 (AGRAVANTE), MARCIO LUIZ CALLEGARI - CPF: 997.925.591-91 (AGRAVANTE), 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), VALERIA MALHEIROS PERICIN MARCONDES - CPF: 017.047.481-00 (AGRAVADO), ANDERSON MARCONDES - CPF: 038.186.171-63 (AGRAVADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
VIA INADEQUADA.
DIREITO À MORADIA E PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível de Sinop que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade e manteve a ordem de desocupação do
imóvel objeto da demanda
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é cabível a Exceção de
Pré
-Executividade para discutir direito de retenção e percentual de pagamento já efetuado, diante da necessidade de dilação probatória;

(
ii
) se
é devida
a permanência dos agravantes no imóvel.

III. Razões de decidir

3. A Exceção de
Pré
-Executividade exige matéria que prescinda de dilação probatória, o que não se verifica no caso
, visto que
a discussão
é
sobre valores pagos e eventual direito de retenção.

4
. A invocação do direito à moradia e da proteção integral da criança não pode servir de escudo para descumprimento contratual, especialmente diante de indícios de tentativa de alienação do bem e da ausência de demonstração de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A Exceção de
Pré
-Executividade é incabível quando a alegação depende de dilação probatória, como nos casos que envolvem discussão sobre adimplemento parcial e direito de retenção.

2
. O direito à moradia e o princípio da proteção integral da criança não afastam o dever de cumprir obrigação contratual inadimplida, especialmente quando ausente demonstração de vulnerabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 805 e 917, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1960444/SP; STJ, REsp 1.712.903/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1028584-09.2025.8.11.0000, de decisão da 1a Vara Cível de Sinop
,
que

rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade e manteve a determinação de desocupação do imóvel objeto da execução.

Os agravantes alegam que firmaram contrato de compra e venda com os agravados e já pagaram mais de 63% do valor ajustado.

Sustentam que residem no imóvel juntamente com dois filhos menores, em idade escolar, e que a desocupação forçada violaria o direito social à moradia, bem como o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

Alegam, ainda, que a execução deve ser conduzida da forma menos gravosa ao devedor, nos termos do princípio da menor onerosidade e do art. 805 do Código de Processo Civil.

E
feito suspensivo
deferido (Id.
312702386
).

Contraminuta no Id.
313054398
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo
entendimento
do STJ, “
A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
.
”

(
AgInt
no REsp 1960444 SP
).

Neste caso, a discussão trazida pelos agravantes sobre
o
quantum
devido e o direito de retenção do imóvel até a restituição de valores pagos efetivamente demanda dilação probatória incompatível com
essa via.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO PARA APRECIAR MATÉRIA QUE NÃO DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO .
1. As matérias passíveis de serem alegadas em Exceção de
Pré
-executividade não são somente as de ordem pública, mas também os fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que demonstrados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Precedentes do STJ.
2 .
A defesa apresentada pela recorrente, embasada em decisão judicial que, em tese, suspende a exigibilidade do crédito tributário exigido em Execução Fiscal, enquadra-se em questão que atinge o requisito da certeza da CDA, podendo
ser conhecida caso não demande dilação probatória. 3. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1712903 SP 2017/0161276-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2018)

Ainda que assim não fosse, o
s agravantes sustentam que a ordem de desocupação do imóvel viola o direito social à moradia e o princípio da proteção integral das crianças, além de contrariar o princípio da menor onerosidade da execução.

Todavia,
como se trata de
execução de obrigação de fazer, consistente na desocupação do imóvel,
em razão do inadimplemento do compromisso de compra e venda, a
execução específica dessa obrigação não comporta meios alternativos que permitam a aplicação do princípio da menor onerosidade, pois o objeto da
demanda
é justamente a retomada da posse do imóvel.

Quanto à alegação de proteção ao direito à moradia e aos interesses dos menores, embora relevantes, tais argumentos não podem ser utilizados como escudo para o descumprimento de obrigações contratuais e decisões judiciais
.

Além disso, c
onforme apontado pelos agravados, há
indícios de
que os agravantes tentaram vender o imóvel a terceiros
n
o curso do processo, o que contradiz a alegação de necessidade de proteção à moradia familiar
,
e indícios de
que
eles
estavam
em viagem de férias, o que também enfraquece o argumento de vulnerabilidade social.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025